Tribunal: STJ
Processo: 0211720-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010367 - SP (2025/0211720-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALMIRO DE SOUZA RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO.
CORPUS
SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
em que se alegava constrangimento ilegal decorrente de busca e apreensão realizada sem
mandado judicial, durante o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de terceiro.
2. A defesa sustentou que a busca e apreensão foi realizada de forma ilegal, mediante indução
em erro da companheira do terceiro, que acreditava na existência de mandado judicial. Alegou
que a apreensão configurou uma
, comprometendo a legalidade das provas
fishing expedition
obtidas e a investigação e ação penal subsequentes.
3. O Tribunal de origem não conheceu do
, e o pedido liminar foi indeferido no
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer do
, considerando que as teses suscitadas não foram previamente examinadas pela
habeas corpus
instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça está impedido de apreciar matéria não examinada pela
instância de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
6. Para que o tema seja tratado pela instância superior, é necessária a efetiva manifestação
cognitiva da instância de origem sobre a temática suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não comporta conhecimento quando as teses suscitadas não foram
habeas corpus
previamente examinadas pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados diretamente no texto.
Documento eletrônico VDA51269484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d68d760-0659-47c6-9914-687f24df4e97

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 982.024/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/10/2025
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51269484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d68d760-0659-47c6-9914-687f24df4e97

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010367 - SP (2025/0211720-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALMIRO DE SOUZA RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO.
CORPUS
SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
em que se alegava constrangimento ilegal decorrente de busca e apreensão realizada sem
mandado judicial, durante o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de terceiro.
2. A defesa sustentou que a busca e apreensão foi realizada de forma ilegal, mediante indução
em erro da companheira do terceiro, que acreditava na existência de mandado judicial. Alegou
que a apreensão configurou uma
, comprometendo a legalidade das provas
fishing expedition
obtidas e a investigação e ação penal subsequentes.
3. O Tribunal de origem não conheceu do
, e o pedido liminar foi indeferido no
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer do
, considerando que as teses suscitadas não foram previamente examinadas pela
habeas corpus
instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça está impedido de apreciar matéria não examinada pela
instância de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA50356657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:37
Código de Controle do Documento: a01c3f5f-40c1-4b76-807e-90411f58879a

6. Para que o tema seja tratado pela instância superior, é necessária a efetiva manifestação
cognitiva da instância de origem sobre a temática suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não comporta conhecimento quando as teses suscitadas não foram
habeas corpus
previamente examinadas pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados diretamente no texto.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 982.024/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ALMIRO DE SOUZA RAMOS
a decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 377-379).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de
organização criminosa e lavagem de capitais (e-STJ, fls. 27-35) e, posteriormente, denunciado
pelos referidos crimes (e-STJ, fls. 84-195).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que não conheceu da
habeas corpus
impetração (e-STJ, fls. 20-26).
Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, pois o paciente teve
sua prisão preventiva decretada em decorrência de apreensão de objetos e valores realizada sem
mandado de busca e apreensão, durante o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de
Luiz Henrique Cunha Carvalho. Sustentou que a busca e apreensão foi realizada de forma ilegal,
sem mandado, e que a autorização para a busca foi obtida mediante indução em erro da Sra.
Luana, companheira de Luiz Henrique, que acreditava na existência de um mandado de busca e
apreensão. Aduziu que a apreensão dos bens foi realizada em flagrante ilegalidade, configurando
uma
, e que a investigação e ação penal decorrentes dessa apreensão estão
fishing expedition
eivadas de nulidade. Afirmou que a busca e apreensão realizada sem mandado compromete a
legalidade das provas obtidas, tornando-as ilícitas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
Requereu a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da busca e
apreensão realizada no imóvel localizado na Rua Jornalista Tim Lopes, 255, Condomínio
Documento eletrônico VDA50356657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:37
Código de Controle do Documento: a01c3f5f-40c1-4b76-807e-90411f58879a

Chácara São Rafael, Campinas/SP, considerando ilegais as provas obtidas e determinando o
trancamento do inquérito policial IPL 2022.0042368-DPF/CAS/SP e da ação penal 0022084-
75.2022.8.26.0114, além da devolução de todos os bens apreendidos ilegalmente.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 199-200).
Prestadas as informações (e-STJ, fls. 206-366), o Ministério Público Federal opinou
pelo não conhecimento do
(e-STJ, fls. 371-375).
writ
No regimental (e-STJ, fls. 384-385), a parte agravante alega que a pretensão
defensiva não foi apreciada pela Corte de origem por recalcitrância. Reafirma os argumentos
expostos na exordial, pleiteando a reforma da decisão agravada para que o
seja
habeas corpus
conhecido e a ordem concedida.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Observa-se que as pretensões deduzidas na exordial não foram conhecidas pelo
Tribunal de origem.
Assinale-se que, para se considerar o tema tratado pela instância
, é necessária a
a quo
efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos
autos com o entendimento jurídico indicado.
Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça encontra-se impedido de apreciar a
matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
A esse respeito:

[...]
1. O habeas corpus não comporta conhecimento quando as teses suscitadas a
impetração não foram previamente examinadas pela instância de origem, sob
pena de indevida supressão de instância.
[...]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 982.024/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
19/3/2025
DJEN de
.)
28/3/2025

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50356657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:37
Código de Controle do Documento: a01c3f5f-40c1-4b76-807e-90411f58879a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.010.367 / SP
Número Registro: 2025/0211720-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00220847520228260114 21241521820258260000 220847520228260114
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JUNIOR
ADVOGADO
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALMIRO DE SOUZA RAMOS (PRESO)
CORRÉU
: LUANA SANTOS OLIVEIRA
CORRÉU
: GABRIEL ARRUDA DE SOUZA
CORRÉU
: JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EVERTON MENEZES DOS SANTOS
CORRÉU
: ERICK JOSE DA SILVA
CORRÉU
: TATIANA CUNHA D ALCANTARA LISBOA
CORRÉU
: JORGE LUIS OLIVEIRA DE CARVALHO
CORRÉU
: MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS
CORRÉU
: ALISON PAULO DE SOUSA
CORRÉU
: CLENIO DE DEUS COSTA
CORRÉU
: RILDO FONSECA RIBEIRO
CORRÉU
: LUIS HENRIQUE CUNHA CARVALHO
CORRÉU
: ROBSON DA SILVA LIMA
CORRÉU
: JOSE PEREIRA FILHO
Documento eletrônico VDA51240582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: ea386f95-6fe4-4a03-bf1f-3daf864197b4

CORRÉU
: HAMILTON RODRIGUES
CORRÉU
: ANTONIO RABELO BANDEIRA NETO
CORRÉU
: JOHNNY ALBERTO DO CARMO
CORRÉU
: MICKAEL JAKSON DE OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALMIRO DE SOUZA RAMOS (PRESO)
ADVOGADO : EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: ea386f95-6fe4-4a03-bf1f-3daf864197b4